Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736375-12.2022.8.07.0003 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) JUIZO RECORRENTE: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Foi concedido prazo (ID 52990431) para que o requerente instruísse devidamente a presente revisão criminal, quedando-se inerte (ID 43247936). Concedo derradeiro prazo de 5 dias para que junte cópia integral da ação penal referida, sob pena de indeferimento da inicial e arquivamento dos autos. Cumprido o despacho, remeta-se os autos a a Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023 12:05:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator